Tribunal: STF
Processo: ARE 704132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Sentença normativa. Poder normativo da Justiça do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é de índole infraconstitucional a discussão acerca dos pressupostos para instauração de dissídio coletivo no âmbito da Justiça do Trabalho.



    4. Agravo regimental não provido.